Tribunal: TJBA
Processo: 0533252-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533252-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: KYC - PROCESSADORA DE CARNES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

**

CIVIL E PROCESSUAL

CIVIL. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO. FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – As regras para encerramento de conta corrente estão disciplinadas na Resolução nº 2.025/93 do Banco Central e, dentre os requisitos legais, está prevista a necessidade de comunicação prévia por escrito da intenção de rescindir o contrato bancário.

II – O dano material emergente consiste na efetiva perda econômica suportada pela vítima de ato ilícito,
quantum
a ser reparado pelo ofensor.

III – Evidenciada a má prestação do serviço, pela não formalização do encerramento da conta bancária solicitado pelo correntista, imperiosa é a condenação da instituição bancária à restituição do dano material causado ao ofendido, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0533252-89.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ITAU UNIBANCO S.A. e como
Apelada
a KYC - PROCESSADORA DE CARNES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA